Tribunal: CARF
Processo: 13971.720322/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720322/2015-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 282 a 298), que julgou a
impugnação improcedência e manteve o crédito constituído por meio dos Autos de Infração
DEBCAD no 51.061.217-2 (fl. 10) e no 51.061.218-0 (fl. 25), referente às contribuições sociais
devidas no período de 01/01/2010 a 31/12/2003. Conforme relatório da decisão recorrida:
DEBCAD no 51.061.217-2 AIOP onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), previstas no art. 22, incisos I
e II, da Lei 8.212/91, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, no
período de 01/01/2010 a 31/12/2013. O crédito corresponde ao montante, incluindo
juros e multa, de R$ 3.433.089,54 (três milhões quatrocentos e trinta e três mil oitenta e
nove reais e cinqüenta e quatro centavos), consolidado em 30/01/2015.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720322/2015-28
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720322/2015-28

DEBCAD no 51061.218-0 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (FNDE, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE)., incidentes sobre a remuneração paga aos empregados, no
período de 0101/2010 a 31/12/2013. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros
e multa, de R$ 905.087,31 (novecentos e cinco mil oitenta e sete reais e trinta e um
centavos), consolidado em 30/01/2015.
Relatório Fiscal às fls. 37 a 42 e Relatório substitutivo às fls. 218.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 135 a 148) improcedente, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social que
cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Os requisitos para o gozo da “isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição
Federal, estão previsto em lei ordinária (art. 29 da Lei 12.101/2009). Inaplicabilidade do
art. 14 do CTN.
MULTA. DE OFÍCIO
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) deve acompanhar os tributos
exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se
disciplinada no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c com o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
APLICAÇÃO DE JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/04/2017 (fl. 300) e apresentou
Recurso Voluntário em 05/05/2017 (fls. 303 a 315) sustentando: a) vício no lançamento porque o
Ato cancelatório se refere a período anterior ao do lançamento; b) indevida a multa de ofício; c)
imunidade tributária.
Sem contrarrazões.
o re at rio

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720322/2015-28

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Nos recursos voluntários interpostos nos processos 13971.004068/2009-79,
13971.004070/2009-48 e 13971.004555/2009-31 – deste mesmo contribuinte – foi informado a
inclusão em parcelamento dos débitos devidos à Seguridade Social.
Importa que, o pedido de parcelamento do contribuinte, ainda que não tenha sido
efetivado, importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, conforme §
3o do art. 78, Anexo II, do RICARF.
Ou seja, mesmo que o Contribuinte não tenha conseguido incluir no parcelamento
o débito, eventual requerimento ou pedido demonstra sua intenção de parcelar o débito referente
aos DEBCAD no 51.061.217-2 e DEBCAD no 51061.218-0.
Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de converter em diligência, a fim de que o setor
competente na unidade preparadora informe se houve a desistência do recurso referente aos
DEBCAD no 51.061.217-2 e DEBCAD no 51061.218-0.
Disto, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a Unidade de
Origem informe se para os DEBCAD no 51.061.217-2 e DEBCAD no 51061.218-0 houve pedido
de parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes auto, o referido pedido,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal, que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital